Tribunal: TJPA
Processo: 0008114-04.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008114-04.2018.8.14.0107

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARCOS PINTO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008114-04.2018.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADOS: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/SP 107417-A e MARIA LUCILIA GOMES - OAB/SP 84.206-A

APELADO: MARCOS PINTO OLIVEIRA

ADVOGADO: GLENDHA NAYARA BEZERRA DOS SANTOS - OAB/PA28.407-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA DA PARTE. DESPESAS REFERENTES À GUARDA, ESTADIA E REMOÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos
, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata –se de Apelação Cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra sentença (Id.
4571078
) proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, julgando impugnação ao cumprimento de sentença, afastou a aplicação da Súmula 410 do STJ e reconheceu a exigibilidade do título executivo, sob o fundamento de que embora a intimação do executado tenha ocorrido pelo Diário Oficial de Justiça, o executado manifestou plena ciência da decisão que determinou a entrega do bem e fixou a multa, além do que a obrigação de recolher as taxas de estadia é de responsabilidade do executado, por fim afastou a incidência dos juros de mora e determinou o levantamento do valor de R$ 10.221, 76 (dez mil duzentos e vinte ) referente a multa, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por si em face de MARCOS PINTO OLIVEIRA.

Alega o apelante em suas razões recursais (ID4 571079 - Pág. 1/8), a inexigibilidade do título executivo, ante a ausência de intimação pessoal; e a suspensão da cobrança das
astreintes
e que o atraso na devolução do bem se deu por culpa do exequente, que agiu de má-fé ao se recusar a receber o veículo e arcar com as despesas de estadia, a qual era prevista em contrato como sendo de sua responsabilidade.

Requer ao final o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID 4571081 - Pág. 1/7).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

O recorrente fundamenta suas razões no fato de que a intimação para o cumprimento da obrigação se deu pelo DJE e não pessoalmente, conforme determina a Súmula 410, do STJ.

Em relação à Súmula 410 do STJ, não se aplica no caso concreto, tendo em vista tratar-se de obrigação de pagar e não de obrigação de fazer ou não fazer, vez que a decisão impugnada determinou o pagamento da multa pelo descumprimento da obrigação de entregar o veículo.

Por outro lado, embora a intimação para o cumprimento da obrigação de pagar tenha ocorrido por meio de publicação no Diário de Justiça, conforme ID.
4571074, a parte executada procedeu com o depósito do valor exigido (Id. 4571074) e após apresentou impugnação à execução
(Id.
4571075
), o que evidencia a ciência inequívoca da decisão, o que por consequência torna, desnecessária a realização da intimação pessoal.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM FINANCIADO QUANDO DA PURGAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO ADEQUADO DE 05 (CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES, EM VALOR RAZOÁVEL, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803258-81.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2024)

O banco recorrente alega ainda que o atraso no descumprimento se deu por culpa do exequente, que teria se recusado a aceitar o bem, sob a justificativa de que as despesas decorrentes da apreensão, remoção e manutenção em pátrio privado, seriam da instituição financeira, uma vez que a quitação da dívida, se deu através de acordo, e que o veículo não teria saído da posse do devedor, sendo que ele ainda teria concordado, quando pagou o boleto onde os referidos encargos estariam descritos.

Não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, o contrato de alienação fiduciária realizado possibilita, tão somente, a transmissão da posse direta do bem em favor da parte apelada, permanecendo a parte recorrente com a titularidade de domínio. Como tal, se as despesas com a remoção e depósito do veículo recaem sobre o bem, compete ao proprietário quitá-las.

Assim, as despesas relativas ao depósito e remoção do bem constituem obrigações
propter rem
, ou seja, são despesas vinculadas ao próprio bem e ao seu proprietário, assim, são de responsabilidade do credor fiduciário, haja vista que o devedor detém apenas a posse do bem alienado.

No caso em exame, a retenção do bem se deu em cumprimento de ordem judicial de apreensão para execução de garantia fiduciária, logo o depósito se fez a interesse do próprio credor. Portanto, devem as despesas serem suportadas pelo credor fiduciário, por ser o proprietário do bem.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA A TRINTA DIAS. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária" ( AgRg no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013, DJe de 21.11.2013). 2. A limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 910776 SP 2016/0109465-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. Majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024